Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703928-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SELMA LINDALVA SANTOS DE SOUZA, SERGIO FIRMINO DE SOUSA, SERGIO OTAVIO HAYAKAWA CUNHA, SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, SHEILA MARIA DE CASTRO ALVES COSMO CRUZ, SILVA CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, rejeitados o pedido de suspensão do processo e a alegação de prescrição e acolhida, em parte, a impugnação do ente distrital ao cumprimento de sentença apresentado por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e outros: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SELMA LINDALVA SANTOS DE SOUZA, SERGIO FIRMINO DE SOUSA, SERGIO OTAVIO HAYAKAWA CUNHA, SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, SHEILA MARIA DE CASTRO ALVES COSMO CRUZ, SILVA CARDOSO DOS SANTOS, referente ao processo coletivo (0003668-73.2001.8.07.0001, de origem da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), a fim de concretizar, em favor dos credores indicados na inicial, decisão judicial (sentença) que condenou a parte executada a pagar aos substituídos o benefício alimentação devido desde a sua suspensão (janeiro/1996), observada a prescrição quinquenal (12/01/1996), até o seu restabelecimento (12/2000). Intimado, o DF apresentou IMPUGNAÇÃO (ID 162683705). Aduz, em síntese: (i) Suspensão do processo nos termos do Tema 1169 do STJ; (ii) Cerceamento de defesa do DF por ausência de informações em relação aos exequentes SEDELY LOPES DA SILVA e SÉRGIO LUIS R. DE MORAIS; e consequente extinção da execução em relação a tais exequentes; (iii) Não enquadramento de SILAS BUENO LOBO no título executivo, porquanto era servidor aposentado em 1994. (iv) Duplicidade de execução ou litispendência em relação a SIDELY LOPES DA SILVA, também credora nos autos n. 0003668-73.8.07.0001. (v) SERGIO OTAVIO HAYAKAWA CUNHA ocupa cargo de PROFESSOR NIVEL 3, é representado pelo SINPRO/DF, e, portanto não se enquadra no título executivo. (vi) A inexistência de título constituído em favor dos credores; (vii) Inexistência de título executivo, porquanto os exequentes não constam na lista de substituídos listados pelo sindicato autor nos autos originários. (viii) Prescrição, com fulcro no Tema 880 STJ No mérito, defende a existência de excesso de execução [...]. Intimada, a parte exequente apresentou RÉPLICA (ID 165620311). Requer a improcedência da impugnação. Em suas considerações: [...] É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente passo a analisar as preliminares. DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO Quanto ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente público apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação prévia da sentença. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...] ” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DEVOLUÇÃO DO VRG. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC. I - Quando não houver fato novo a ser provado nem necessidade de prova pericial, é desnecessária a fase de liquidação de sentença. A apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético, incumbindo à parte apresentar planilha, podendo o Juiz requisitar auxílio à Contadoria Judicial. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. II - A alteração de entendimento jurisprudencial quanto à apuração do VRG a ser devolvido não se aplica, pois trata-se de sentença transitada em julgado. III - Incide a multa prevista no art. 475-J quando o devedor, intimado, não paga o débito espontaneamente. IV - Agravo de instrumento desprovido.” g.n. (20130020148240AGI, Relatora: Vera Andrighi,6 a Turma Cível, DJE: 27/08/2013). Destarte, o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, razão pela qual REJEITO tal preliminar. [...] DA PRESCRIÇÃO No caso, observa-se que o Distrito Federal interpôs uma exceção de pré-executividade, alegando a prescrição, que foi rejeitada na instância inicial. Insatisfeito com essa decisão, o Distrito Federal apresentou um agravo de instrumento (autos n. 0000293- 18.2011.8.07.0000), que, apesar de ter sido acatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi posteriormente revogado pelo STJ em um recurso interno apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, que invocou o Tema n. 880. Quanto ao ponto em questão, é importante notar que, no recurso especial interposto pelo Distrito Federal, o STJ observou que a parte recorrente não havia feito o "distinguishing" necessário, limitando-se a afirmar que, devido aos marcos temporais presentes nos autos, a prescrição ocorreria. No entanto, o STJ observou que os efeitos do julgado relacionado ao Tema n. 880 só se aplicariam a partir de 30 de junho de 2017, com base no § 3o do art. 927 do CPC/2015, o que significa que o prazo prescricional para a execução ou cumprimento de sentença não começaria a contar até essa data. O acórdão em questão transitou em julgado em 18 de abril de 2022. Com base em todos esses marcos temporais, fica claro que a prescrição não ocorreu no presente caso, já que o trânsito em julgado do cumprimento coletivo só ocorreu em 18 de abril de 2022, e o prazo de prescrição para a execução da sentença só expirará em 18 de outubro de 2024. Adotando o mesmo entendimento, um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios concluiu que a interrupção da prescrição devido ao ajuizamento da execução coletiva também interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva, e isso não requer uma discussão sobre a legitimidade do Sindicato para propor a ação. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAUDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. 1. A interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato também interrompe a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como do STJ. 2. Para que haja a interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de execução coletiva, não se faz necessária a discussão acerca da legitimidade do Sindicato para ajuizamento da ação. 3. Havendo a interrupção da contagem do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de execução coletiva, a retomada do prazo se dará pela metade em observância ao disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Não tendo havido o trânsito em julgado da sentença coletiva, não houve o reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – Acórdão n. 1621687; Processo n. 0709826-71.2022.8.07.0000; Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA; 4a Turma Cível; Data de Julgamento: 22/09/2022; Publicado no DJE : 06/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Com base nessas constatações, REJEITO a prescrição alegada. Passo ao mérito. [...] Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso alegado, e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos ID 162683706. Atente-se, contudo, ao reconhecimento da ilegitimidade do exequente SERGIO OTAVIO HAYAKAWA CUNHA nesta decisão. [...]” - ID 175578318, autos de origem n. 0708572-09.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega que: “No caso em liça, a sentença coletiva exequenda transitou em julgado em 12/12/2003 (ID 24825900 da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001). Nos autos da ação coletiva, o Agravante apresentou as fichas financeiras completas em 12/02/2007 (ID 24826784 da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001). Em 30/11/2007, o sindicato Agravado se declarou ciente e, na mesma oportunidade, informou que elaboraria os cálculos (ID 24827415 da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001), certamente com a pretensão de requerer o cumprimento individual da sentença coletiva em questão. Ocorre que a presente execução foi ajuizada MAIS DE 18 (DEZOITO) ANOS após o trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, sendo que as fichas financeiras haviam sido apresentadas em 12/02/2007, QUASE 15 (QUINZE) ANOS antes do requerimento de cumprimento individual do mencionado decisório.” - ID 55504778, p. 7. Diz que “(...) resta evidente que, assim como já decidido pelo Tribunal da Cidadania, ‘a hipótese dos autos não se enquadra no Tema 880/STJ. O aludido paradigma trata do 'prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público', e o caso dos autos refere-se à consumação da prescrição em virtude da inércia da parte’2”. - ID55504778, pp. 7/8. No que se refere à alegação de necessidade de suspensão do feito, assevera: “Diversamente do consignado na Decisão Agravada, o presente caso se subsome perfeitamente à hipótese do Tema Repetitivo no 1169, que será julgado pelo STJ para ‘definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos’ (...) Ou seja, na liquidação de sentença coletiva, não se trata apenas da especificação de valores, mas também de verificação se cada exequente é efetivamente destinatário da sentença coletiva, sendo, portanto, titular do direito. É que a sentença coletiva não examina o direito de cada credor, mas apenas o direito de um grupo de pessoas, sem individualização acerca de cada um dos seus componentes, razão pela qual, salvo melhor juízo, a prévia liquidação se afigura essencial para conferir liquidez ao título executivo.” - ID 55504778, p. 10. Acrescenta que “Por isso, à guisa da doutrina e jurisprudência invocadas alhures, a prévia definição do ‘cui debeatur’ e do ‘quantum debeatur’ é essencial para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva no caso concreto, ante o caráter flagrantemente genérico da sentença exequenda pelo Agravado.” - ID 55504778, p. 12. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos da concessão do efeito suspensivo. Requer ao final: “a) liminarmente SUSPENDA o prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do presente recurso ou, ao menos, até o seu julgamento; b) reformando a decisão guerreada: b.1) seja EXTINTO o cumprimento de sentença, em virtude da prescrição; b.2) subsidiariamente, DETERMINE a sua suspensão até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 do STJ; b.3) MAJORE os honorários sucumbenciais devidos pelo sindicato Agravado em favor da procuradoria do Agravante; e b.4) CONDENE sindicato Agravado a arcar com os ônus de sucumbência recursais.” - ID 55504778, p. 16. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em 12/01/2001, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF ajuizou ação ordinária (ID 129171533, autos de origem) contra o DISTRITO FEDERAL com vistas ao “fornecimento dos tíquetes alimentação devidos, a cada substituído, desde janeiro de 1996, subtraindo-se o valor relativo ao desconto para custeio que não foi realizado pelo réu (os valores mensais dos tíquetes devidos correspondem a 22 vezes R$ 4,50), parcelas vencidas e vincendas ( )” (ID 129171533, autos de origem). Em 03/11/2002, sobreveio a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF pela qual julgado improcedente o pedido (ID 129171536, autos de origem). E em 26/6/2003, proferido acórdão, pelo qual dado provimento ao recurso do Sindicato para “condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação (...)” - ID 129171537, p. 7, autos de origem. O título judicial coletivo transitou em julgado em 12/12/2003 (ID 24825900, autos da ação coletiva n. 3668-73). Execução de sentença proposta em 12/08/2009 (ID 24828103, autos da ação coletiva 3668-73). Interposta exceção de pré-executividade pelo DISTRITO FEDERAL em 07/6/2010 (ID 24829168, autos da ação coletiva 3668-73), alegada a prescrição do direito de executar, o pedido foi indeferido via Decisão interlocutória de ID 129171540 (ou ID 24829375, autos da ação coletiva 3668-73). Interposto Agravo de Instrumento em face da referida decisão, pelo acórdão da 2a Turma Cível foi acolhida a exceção de pré-executividade e extinto o feito pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executiva (ID 129171541, p. 4). E proferida, em 12/7/2011, Decisão Interlocutória, pela qual determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AGI (ID 129171542, p. 1). E proferida Decisão pelo STJ, pela qual determinado o retorno dos autos à segunda instância para fins de rejulgamento da matéria à luz do Tema 880/STJ: “No julgamento do REsp 1.336.026/PE – realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos –, a Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que, ‘a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme a Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para o acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150 do STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar nenhuma demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos na administração ou junto a terceiros’. Não obstante o Tribunal de origem tenha realizado o juízo de conformação com o julgado acima indicado (e-STJ fls. 380/387), é certo que, em momento posterior o STJ, acolheu em parte os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 1.336.026/PE para constar que ‘(...) os efeitos decorrentes dos comandos contidos no julgado neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha essa providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017’. (...) Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de e-STJ fls. 529/530 e DETERMINO a DEVOLUÇÃO dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que sejam aplicadas as medidas cabíveis previstas no art. 1.040 do CPC/2015, conforme o caso.” (ID 129171544). Na sequência, sobreveio novo acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do TJDFT (acórdão n. 1406730): “(...) Pois bem. Ao reexaminar os presentes autos, observo que o v. acórdão de fls. 386-392 / PDF está em desconformidade com o Tema 880 do STJ e sua respectiva modulação de efeitos. O acórdão exequendo, que reconheceu aos substituídos do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF o benefício alimentação desde a data da sua suspensão até a data do restabelecimento, transitou em julgado em 12/12/2003, ou seja, antes de 17/3/2016, quando ainda em vigor o CPC/1973. Além disso, ao que consta da espécie, não há dúvida de que o ingresso do pedido de cumprimento de sentença pelo sindicato demorou porquanto o cálculo do quantum debeatur ficou a depender do fornecimento das fichas financeiras dos substituídos pelo DF, o que somente veio a ocorrer em 12/2/2007. À luz do que decidiu o STJ, na sistemática dos recursos repetitivos para o Tema 880, tem-se que o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. Nesse quadro, resulta patente que a pretensão executória do sindicato não está fulminada pela prescrição quinquenal. A execução de sentença foi proposta em 12/8/2009, muito antes, portanto, de 30/6/2017. Sem razão o Distrito Federal. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC e em atenção ao Tema 880 / STJ e respectiva modulação de efeitos, NEGO PROVIMENTO ao agravo instrumento, mantendo na íntegra a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo DF.” (ID 129172095, p. 5) O acórdão transitou em julgado em 18/04/2022 (certidão, ID 129172096). E o presente cumprimento de sentença do denominado “grupo 55” (ID 129171532, autos de origem) foi iniciado em 25/06/2022 (ID 129171530). PRESCRIÇÃO Como se viu, na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, o acórdão pelo qual julgado procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a pagar o benefício alimentação transitou em julgado em 12/12/2003 (ID 24825900, autos da ação coletiva n. 3668-73), tendo sido proposta a execução de sentença em 12/8/2009 (ID 24828103, autos da ação coletiva 3668-73). Muito bem. No que se refere ao título executivo formado na ação coletiva 3668-73, a prescrição executória foi afastada pelo acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do TJDFT, que, em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça (Decisão de ID 129171544), rejulgou a matéria à luz do Tema 880/STJ. Referido acórdão transitou em julgado em 18/4/2022. Assim, muito embora tenha o título exequendo formado na ação coletiva 3668-73 transitado em julgado em 12/12/2003, o curso do prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da execução coletiva pelo SAE/DF em 12/8/2009. E o curso foi retomado somente após 18/4/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento pelo qual rejeitada a exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal. Pois bem. No termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Ou seja, o novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses reiniciou-se em 19/4/2022, e findará somente em 18/10/2024. E, como o cumprimento de sentença em discussão, referente ao denominado “grupo 55” foi distribuído em 25/6/2022, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1169 DO EG. STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO (SAE). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA REJEITADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO COM APLICAÇÃO DO TEMA 880 DO EG. STJ. INTERRUPÇÃO. I - O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 0003668-73-73.2001.8.07.0001 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Rejeitado o pedido de sobrestamento até o trânsito em julgado do Tema 1.169 do eg. STJ. II - O cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato, ainda que na qualidade de representante, em prol de seus filiados, não caracteriza demanda coletiva, uma vez que, nesta etapa satisfativa, busca-se o adimplemento de pretensões individualizadas. III - O CDC previu para as hipóteses de execuções que versem sobre direitos individuais homogêneos, a legitimidade concorrente, de modo que poderá ser promovida por cada servidor, titular do direito reconhecido na sentença coletiva, mas também pelo sindicato representativo da categoria. Legitimidade do Sindicato também configurada diante do disposto no art. 8o, inc. III, da CF e no julgamento com repercussão geral do eg. STF no RE 883.642 (Tema 823). IV - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. V - No processo coletivo (proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do eg. STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão executória individual. Decisão mantida. VI - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1716753, 07117569020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 8/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1169 PELO STJ Analisando a questão caso em debate, verifico haver distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1169 do STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se os cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Por consequência, o sobrestamento determinado pela Corte Superior foi dos cumprimentos individuais de sentença coletiva em relação aos quais se discute a questão da necessidade ou não da liquidação da sentença. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento (de um grupo determinado) de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não há que se falar em suspensão, o processo deve prosseguir. Forte nesses fundamentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora